Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731613-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RODRIGUES MEDEIROS AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FRANCISCO RODRIGUES MEDEIROS contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, determinou ao autor emenda à petição inicial, sob o fundamento de que a ação de repactuação de dívidas possui rito próprio, o qual é incompatível com a intimação dos réus para apresentação de instrumentos contratuais. Em suas razões (ID 62314621), o agravante alega que: 1) os documentos que instruem os autos comprovam que a sua remuneração líquida mensal é de R$ 12.713,84 e que o valor total das parcelas mensais referentes a empréstimos bancários perfaz a quantia de R$ 8.714,53; 2) “o total mensal de dívida do agravante corresponde a 69% da sua remuneração líquida, restando evidente a condição de superendividamento”; 3) o Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que devem ser limitadas ao percentual de 30% de seu rendimento líquido as parcelas dos empréstimos contraídos pelo devedor; 4) no percentual atual, os descontos das instituições financeiras, com relação às parcelas de empréstimos, violam o seu mínimo existencial; 5) a apresentação dos contratos impugnados cabe aos réus. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que deferida a inversão do ônus da prova em seu favor. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça ao autor nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, apesar de a fundamentação do agravante se basear em inversão do ônus da prova e deferimento da tutela provisória de urgência, o pronunciamento judicial apenas determinou a emenda à petição inicial por entender que ela não preenche os requisitos legais. A decisão interlocutória que determina ao autor emenda à petição inicial não é passível de impugnação por agravo de instrumento, porque essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, tal pronunciamento judicial não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito; a questão pode ser reexaminada, sem maior prejuízo, por ocasião do julgamento de apelação. Assim, é inaplicável, na hipótese, a tese da taxatividade mitigada, prevista no Tema 988/STJ que estabelece: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca dos preenchimento dos requisitos da petição inicial pode ser transferida ao Tribunal em apelação. Nesse sentido, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O pronunciamento judicial, para desafiar agravo de instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial para conversão da ação monitória em ação de cobrança, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial for indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1609828, 07178854820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A insurgência contra a determinação de emenda à inicial não se enquadra no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, e, muito menos, nas hipóteses de taxatividade mitigada, conforme preconizado pelo col. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito do recurso repetitivos, pois, in casu, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. 2. Com fulcro na documentação colacionada nos autos, denota-se que a agravante é economicamente hipossuficiente, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CRFB. 3. Recurso, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1327269, 07458048020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator